Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-41.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002114-41.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (EMBARGANTE), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (EMBARGANTE), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (EMBARGANTE), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (EMBARGADO), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (EMBARGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (EMBARGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA - EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002114-41.2012.8.11.0055

EMBARGANTE:

HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA

EMBARGADO:

LÍVIA CARVALHO VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargada para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Alega o embargante que o acórdão é contraditório ao afirmar que não existe prova nos autos da simulação da compra e venda, tendo em vista que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau foi baseada em provas que a atestam, inclusive as produzidas durante a instrução processual, de modo que o negócio jurídico deve ser aproveitado como doação.

Por outro lado, defende que o acórdão é omisso quando diz que “
os comprovantes de pagamentos não alcançam a totalidade do preço avençado
”, uma vez que Cláusula Terceira do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre os vendedores e o comprador Sr. Hélio Morástica constam alguns pagamentos, bem como a entrega de veículos automotores que foram incluídos no negócio jurídico, sendo que a diferença reside na entrega de 2.054.760 quilos de soja em grãos, que corresponde a nada menos do que 34.246 sacas de soja de 60 kg cada uma, cujo valor da saca de soja apurado em maio/2010 perfazia a casa de R$ 52,23 (cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), cuja soma perfaz exatamente a importância de R$ 1.790.000,00 (um milhão setecentos e noventa mil reais).

Além disso, menciona que o
decisum
é obscuro quanto ao ônus da prova da embargada, uma vez que ela não desincumbiu de comprovar a compra e venda do bem, por parte do seu ex-cônjuge, Sr. Rogério Maróstica.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, atribuindo-lhes o caráter infringente para o fim de reformar o v. acórdão embargado (id. 47465481).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 49020953).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA FIRMADA POR ESCRITURA PÚBLICA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A simulação para invalidar o negócio jurídico deve corresponder à declaração enganosa de vontade, com o fito de produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, onde as partes criam uma ilusão da existência de um negócio para terceiros, enganando ou burlando a lei. In casu, não tendo os recorrentes se desincumbido do ônus de provar qualquer vício a ensejar a anulação do ato jurídico em discussão, consoante os termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, subsiste a obrigação.” (N.U 0000617-80.2006.8.11.0029, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)”
.

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pela embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque a discussão envolvendo a existência de prova nos autos da simulação e quanto à diferença de pagamento do valor foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, consoante se extrai do aresto nesse tocante, confira:

“(...) Frisa-se, mais, que a simulação não se presume, portanto, constituí ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante a regra geral do art. 373, inc. I, do CPC, o que bem analisado o conjunto probatório, no caso, não ocorreu.

Não há indícios, nos autos, de que a compra e venda em análise tenha sido simulada.

Não bastasse estar na escritura pública registrado o preço pago, a requerida demonstrou, por meio de farta documentação, que seu ex-marido era sócio do genitor e requerido Hélio, além de ser sócio de outras empresas e uma linha de crédito de um milhão de reais, e assim ter condições, à época do negócio, de adquirir o imóvel em questão pelo valor ajustado de R$ 568.530,00.

O fato de não possuir alegados comprovantes se justifica, não só em virtude do negócio ter ocorrido há um tempo razoável (2010), como também pelo fato de que os requeridos Rogério e Hélio, além de serem filho e pai, respectivamente, são sócios nas empresas e o pagamento efetuado apenas pelo pai, como alegado, não dá a certeza de não ter ele contribuído para tal e por, por certo, à época se dispensou tais formalidades.

No que diz respeito à capacidade financeira do requerido Rogério para a aquisição de parte do imóvel, a apelante apresentou nos autos documentos que comprovam que o mesmo era proprietário de diversos imóveis, além de ser sócio das empresas da família, gozando, inclusive, de limites de créditos condizentes ao montante da compra efetuada (fls. 71/131 Id ́s. 7993397 a 7993408).

Ademais, em que pese as testemunhas arroladas pelo autor declararem que o Sr. Rogério não teria condições de comprar a área, é possível verificar que as respostas guardam consonância com a totalidade do imóvel vendido, o qual supera mil hectares, e não a porção ideal de um pouco mais de trezentos hectares.

Até porque, todo o pacto foi lavrado perante autoridade que detém fé pública, tanto que culminou com o referido registro à margem da matrícula, o que afasta a alegada simulação onerosa de compra e venda e, por consequência, a suposta doação defendida pelo autor.

E não é só, os comprovantes de pagamentos efetuados pelos genitores não alcançam a totalidade do preço avençado, tampouco levam a crer que assumiram a compra realizada pelo filho Rogério.(...)”

Logo, revela-se
nítido o propósito de reexame da matéria, o que não se admite pela via elegida. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 29 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 2o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargada para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Alega o embargante que o acórdão é contraditório ao afirmar que não existe prova nos autos da simulação da compra e venda, tendo em vista que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau foi baseada em provas que a atestam, inclusive as produzidas durante a instrução processual, de modo que o negócio jurídico deve ser aproveitado como doação.

Por outro lado, defende que o acórdão é omisso quando diz que “os comprovantes de pagamentos não alcançam a totalidade do preço avençado”, uma vez que Cláusula Terceira do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre os vendedores e o comprador Sr. Hélio Maróstica constam alguns pagamentos, bem como a entrega de veículos automotores que foram incluídos no negócio jurídico, sendo que a diferença reside na entrega de 2.054.760 quilos de soja em grãos, que corresponde a nada menos do que 34.246 sacas de soja de 60 kg cada uma, cujo valor da saca de soja apurado em maio/2010 perfazia a casa de R$ 52,23 (cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), cuja soma perfaz exatamente a importância de R$ 1.790.000,00 (um milhão setecentos e noventa mil reais).

Além disso, menciona que o decisum é obscuro quanto ao ônus da prova da embargada, uma vez que ela não desincumbiu de comprovar a compra e venda do bem, por parte do seu ex-cônjuge, Sr. Rogério Maróstica.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, atribuindo-lhes o caráter infringente para o fim de reformar o v. acórdão embargado (id. 47465481).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 49020953).

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os embargos de declaração.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem.

Verifico que assiste razão ao embargante, explico.

O Sr. Hélio Maróstica e sua esposa Maria Regina Padovan Maróstica adquiriram onerosamente de terceiros, Yasuhiro Katagiri e outros, em 20.05.2010, um imóvel rural localizado no Município de Uruaçu/GO, com área total de 1.020,3144 hectares, registrado sob a Matrícula no 12.296, às fls. 01/03-verso, do livro no 02 do CRI de Uruaçu/GO.

No momento da compra, o Sr. Hélio fracionou o bem em três partes, originando assim três novas matrículas, vejamos: Matrícula no 13.756 com área de 511,0355 hectares, Matrícula no 13.757 com área de 103,5148 hectares e a Matrícula no 13.758 com área de 305,7641 hectares.

Essa última matrícula (no 13.758) no momento da transferência em cartório foi realizada em nome de um dos filhos do comprador, Sr. Rogério Maróstica, em desacordo com o contrato de compra e venda pactuado com os antigos proprietários do imóvel.

O autor da demanda e ora embargante, Sr Hélio Adriano, aduz que é irmão do Sr. Rogério e que se sentiu lesado pelo ato, pois o pai deles, Sr. Hélio Maróstica, fez uma doação de um bem para um dos herdeiros, sem a aquiescência dos demais, com simulação de contrato de compra e venda.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda com o objetivo de reconhecer a nulidade da compra e venda, restando provada a sua simulação, bem como requerer a devolução do imóvel ao patrimônio de seus pais, Sr. Hélio Maróstica e Sra. Maria Regina Padovan Maróstica.

Sucessivamente, requereu que o bem seja considerado como adiantamento da legítima, devendo ocorrer uma compensação em seu favor na ocasião da abertura do inventário de seus pais.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora a fim de reconhecer a nulidade da compra e venda, todavia, mantendo o ato dissimulado de doação, na forma do art. 167 do CC, o que deverá restar anotado na Matrícula.

No entanto, a ex-convivente do Sr. Rogério, Sra. Lívia, apelou da sentença aduzindo, em síntese, que o objetivo da demanda é tão somente diminuir o patrimônio do seu irmão para auxiliá-lo na disputa judicial de separação litigiosa que estava por se iniciar.

No julgamento do apelo, esta Câmara, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda e inverter o ônus sucumbencial.

Entretanto, eminentes pares, observando mais atentamente os autos, embora tenha votado de forma divergente no apelo, acredito que cai em contradição.

Isso porque restou comprovado nos autos que o contrato foi realizado em nome do pai, Sr. Hélio, diretamente com os terceiros, os pagamentos foram efetuados pelo Sr. Hélio e após sofrer um avc e entrar em coma, por sua esposa, Sra. Maria Regina.

A apelante, ora embargada, em nenhum momento comprovou que o seu esposo efetuou qualquer pagamento aos vendedores, o que desnatura o contrato de compra e venda.

Outrossim, as testemunhas dos autos confirmam que somente no momento da transferência em cartório é que foi informado que uma das partes da área seria colocada em nome do Sr. Rogério, ou seja, não havia nenhuma negociação neste sentido.

A testemunha, Sr. Yasuhiro Katagiri, antigo proprietário do imóvel rural litigioso, esclareceu em juízo, que teria negociado a compra e venda área total da fazenda apenas com o demandado Hélio Maróstica e que, inclusive, após já ter realizado o pagamento de parte da negociação, fora informado pelo comprador que iria registrar uma certa parcela da fazenda em nome do seu filho, qual seja: o demandado Rogério Maróstica, conforme fragmentos de sua oitiva abaixo degravados:

“[...] o corretor veio e falou: arranjei um comprador pro Seu imóvel, tava a venda, e falou assim Oh, e me apresentou pro Seu Hélio e a negociação foi feita totalmente com o Hélio Marostica né, e quando a gente chegou na hora de registrar, de passar a escritura, ele falou: oh eu trouxe meu filho aqui eu vou passar uma parte pro nome do meu filho, que é o Rogério que eu conheci, só nesta hora de passar a escritura, mas toda a negociação foi feita junto com o Hélio Marostica, só com o Hélio Marostica, Rogério foi só na hora da escritura; (...) Uma parte passou, acho que trinta por cento mais ou menos, pro filho, né, e depois a gente tinha uma parte ainda pra receber, se nao me engano nesse meio termo o Seu Hélio sofreu um AVC e quem acho que acabou quitando pra gente foi a Dona Regina; (...) ele não comentou nada, ele simplesmente comentou que queria passar uma parte no nome do filho só; (...) ele simplesmente falou que ia passar uma parte da fazenda em nome do filho, né, e passou direto praticamente, quem pagou foi o Seu Hélio, Hélio e a esposa. Ele teve AVC e depois quem acabou de quitar foi a Dona Regina. Porque pra gente só interessava o recebimento, logico, nao importa se Vai passar pro filho; (...) ele só falou vou passar essa parte no nome do meu filho, só isso, mas tudo bem, pra gente não importa (...)”. (mídia de fl. 293) (negrito nosso)

O Corretor de imóveis que intermediou a compra e venda da fazenda, em sua área total, Sr. José Pereira neto, ao ser ouvido como testemunha, confirmou que a compra e venda foi realizada pelo demandando Hélio Maróstica e que o demandado Rogério Maróstica não participou da negociação do imóvel, chegando, inclusive, a afirmar que o comprador teria escriturado o imóvel em nome do filho para benefício pessoal, consistente na possibilidade de um financiamento bancário, vejamos:

“(...) eu vendi a fazenda estrela do lar, a fazenda do Japonês pro seu Hélio, Hélio Pai
; (...) só o Seu Hélio, eu mostrei a fazenda, depois de uma semana o Seu Hélio veio com ele, só pra mostrar. E só também; (...) Foi...
o dia que a gente vendeu, a gente fez um compromisso a mão, depois, no dia do pagamento, fez o compromisso em cartório
, dividido em, se nao me engano, em dois anos de prazo, né, todo o contrato feito em nome do Seu Hélio Maréstica; (...) Pagou até antecipado; (...) Nao, tern uma
, quando fez o pagamento, o Seu Hélio passou um pedaço de érea pro Rogério, porque ele tinha financiamento que eles estavam pleiteando no Banco do Brasil, um FCO, alguma substituição; (...) O Seu Hélio pagou, só fez pra tirar um financiamento, ou no nome do Seu Rogério ou do Seu Hélio;
(...) Nada nada. Outros pagamentos saíram oriundos da conta do Seu Hélio; (...) Foi pra substituição de um financiamento do Seu Hélio ou eles ia pleitear o financiamento,
o dia que foi passar a escritura o seu Hélio pediu pro Japonês que queria passar uma parte pro nome do Rogério; (..) Passou, tenho certeza que passou. Tanto é que a fazenda era duas matrículas e hoje, se não me engano, é três, por causa dessa transferência do Rogério
(...)”.
(mídia de fl. 259) (negrito nosso)

Embora a sra. Lívia, ora embargada, alegue que a presente demanda tenha sido engendrada pela família Maróstica com o fito de diminuir o patrimônio do seu ex-marido, evitando, assim, que ele tivesse que partilhar o imóvel em discussão, não houve nos autos demonstração de que o bem escriturado sob a Matrícula no 13.758 tivesse sido comprado por ele.

Não há qualquer comprovação que o demandado Sr. Rogério dispendeu qualquer valor para a aquisição do bem, pelo contrário, as provas testemunhais e documentais comprovam que o bem foi pago integralmente pelo Sr. Hélio e por sua esposa Sra. Maria Regina.

Como bem pontuado pelo Magistrado a quo, o art. 544 do CC estabelece que a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa em adiantamento do que lhes cabe por herança.

É evidente no caso em tela, que o Sr. Hélio adquiriu uma área onerosamente e no momento de sua escrituração, registrou uma parte em nome do seu filho, o que caracteriza a doação.

Todavia, o adiantamento de herança, por si só, não caracteriza ato nulo, apenas determina que o bem doado seja posteriormente trazido à colação quando da sucessão.

Eminentes pares, embora a embargada se sinta lesada, tenho que isso são meras conjecturas, é necessário levar em consideração a situação dos autos e as provas colacionadas à eles.

E a comprovação aqui trazida, como relatado anteriormente, é que o bem foi efetivamente doado de pai para filho, por ato simulado de compra e venda, sendo necessária a sua desnaturação, no entanto o ato dissimulado de doação permanece hígido.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu voto e acolher os embargos de declaração para aplicar efeitos infringentes e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Em razão da divergência inaugurada, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 1o VOGAL OS ACOLHEU.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara
.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

A controvérsia posta em debate cinge-se em aferir se o acórdão embargado incorreu em contradição – ao afirmar sobre a inexistência de provas nos autos acerca da simulação de compra e venda do imóvel rural matriculado sob o no 13.758, com área de 305,7641 hectares -, porquanto, segundo alega o embargante, as provas produzidas durante a instrução processual em primeiro grau evidenciam a existência de simulação entre pai (Hélio Maróstica) e filho (Rogério Maróstica), não devendo o aludido imóvel fazer parte da partilha de bens em divórcio litigioso entre Rogério Maróstica e Lívia Carvalho Vieira Maróstica.

Aduz, ainda, a existência de omissão no acórdão, no tocante aos pagamentos efetuados exclusivamente pelo pai (Sr. Hélio Maróstica), relativos à compra do imóvel em questão. Além disso, assevera, também, que o acórdão padece de obscuridade, no ponto em que deixa de considerar que a embargada Lívia (esposa de Rogério Maróstica à época dos fatos), é quem atraiu para si o ônus da prova, quando afirma que a área foi adquirida por Rogério Maróstica, sem, contudo, comprovar qualquer indício de pagamento do referido imóvel rural.

A relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os embargos de declaração, ante o nítido propósito de reexame da matéria.

Por sua vez, o 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, acolheu os embargos de declaração, para negar provimento ao recurso de apelação interposto por Lívia Carvalho Vieira Maróstica, conservando a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de reconhecer a nulidade da compra e venda, porém, mantendo o ato dissimulado de doação, na forma do art. 167 do CC, com anotação na matrícula do imóvel, condenando a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Em que pese o embargante alegar a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão exarado, em verdade, o que o recorrente pretende é provocar nova análise do mérito e assim reformar o entendimento adotado pela Câmara Julgadora, por não estar de acordo com as suas pretensões.

Em sua petição de embargos, o recorrente/apelado não indicou qualquer dos vícios do art. 1.022, CPC, limitando-se a alegar que as provas produzidas durante a instrução processual em primeiro grau corroboram a sua tese de defesa, de existência de simulação de compra e venda entre pai e filho, e que, portanto, há contradição no acórdão que deve ser sanada, mais precisamente entre a prova dos autos e a conclusão a que chegou os julgadores.

Indo direto ao ponto, deve ser rejeitada a alegada contradição entre o acórdão, a situação fática do embargante e a prova documental dos autos. Isso porque, essas contradições não são internas à decisão, de modo que não são aquelas que dão azo à oposição de embargos de declaração, afinal, o seu acolhimento dependeria de uma reanálise das provas e das consequências da decisão proferida, o que não é possível por meio de embargos.

Nesse sentido, é o entendimento assente no STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO.
CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. OMISSÃO RELACIONADA A TESE DE MÉRITO. JULGAMENTO PELA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.
3. O deferimento da gratuidade de justiça não obsta a condenação em honorários recursais, que, no entanto, se submete a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. ”
(STJ - EDcl no REsp: 1809747 MG 2019/0107629-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019) (destaquei)

Ad argumentandum tantum
, eis os excertos do voto que revelam a construção do entendimento lançado no acórdão, em cotejo com as provas dos autos,
in verbis
:

“[...] Pelo que se constata do R-02-13.758, a aquisição do imóvel feita pelo requerido Rogerio foi efetuada em 07.10.2010 e teve como procurador seu pai HELIO. Não o contrário, como afirmado pelo autor e seu genitor/requerido. O requerido Hélio afirmou que passou uma procuração para seu filho e requerido Rogério registrar a escritura, mas ele se aproveitou disso e fez o registro em seu próprio nome, argumentação que se esvazia diante do aqui constatado.

E mais, quando o requerido Rogério foi procurador do seu genitor e requerido Hélio para registro da área R-02-13.756 em data de 16.5.2011, esta foi regularmente efetivada, e isso quase um ano depois daquela, o que demonstra tratar-se de fatos totalmente distintos.

[...]

Não bastasse estar na escritura pública registrado o preço pago, a requerida demonstrou, por meio de farta documentação, que seu ex-marido era sócio do genitor e requerido Hélio, além de ser sócio de outras empresas e uma linha de crédito de um milhão de reais, e assim ter condições, à época do negócio, de adquirir o imóvel em questão pelo valor ajustado de R$ 568.530,00.

O fato de não possuir alegados comprovantes se justifica, não só em virtude do negócio ter ocorrido há um tempo razoável (2010), como também pelo fato de que os requeridos Rogério e Hélio, além de serem filho e pai, respectivamente, são sócios nas empresas e o pagamento efetuado apenas pelo pai, como alegado, não dá a certeza de não ter ele contribuído para tal e por, por certo, à época se dispensou tais formalidades.

No que diz respeito à capacidade financeira do requerido Rogério para a aquisição de parte do imóvel, a apelante apresentou nos autos documentos que comprovam que o mesmo era proprietário de diversos imóveis, além de ser sócio das empresas da família, gozando, inclusive, de limites de créditos condizentes ao montante da compra efetuada (fls. 71/131 Id ́s. 7993397 a 7993408).

[...]

Assim, após percuciente análise de todo o processado, especialmente em face de elementos trazidos pela requerida e ex-cônjuge do requerido Rogério, única prejudicada com a procedência do pedido, conclui-se que o negócio foi concretizado com observância das formalidades legais, estando perfectibilizada a compra e venda, não havendo que se falar em preservação de patrimônio do requerente Hélio. ”
(ID. 46681995)

Como bem pontuado pela relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, a discussão envolvendo a existência de prova nos autos, concernente à propalada simulação, bem como à diferença de pagamento do valor, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, conforme excerto colacionado em seu voto, revelando-se, portanto, nítido intuito de reapreciação do mérito, mediante revisão do conjunto probatório, prática reprimida em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, acompanho o voto da relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, para rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

A RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL CONVOCADO)

Rejeito os embargos de declaração.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5a VOGAL CONVOCADA)

Rejeito os embargos de declaração.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

POR MAIORIA REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020